Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727576-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. K. D. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANA OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por E. K. D. A. S., representado por G. O. D. S. contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar o DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer consulta em reabilitação intelectual infantil, e os exames de audiometria, imitanciometria e potencial evocado auditivo Bera (ID 202357148, dos autos de origem). Nas razões recursais, aduz que o pedido da consulta para reabilitação intelectual está na lista de espera do SISREGIII, desde 08/03/2024, e o pedido para o Potencial Evocado Auditivo Bera está no sistema desde 19/03/2024, com a classificação de risco vermelho - emergência. Relata que se trata de paciente, com 3 anos de idade, que necessita realizar os procedimentos mencionados, em virtude do diagnóstico de autismo e obesidade. Apresenta prejuízos significativos na fala, ataques de raiva, sensibilidade ao ruído e movimentos estereotipados. Afirma que os relatórios médicos indicam a necessidade urgente no tratamento, porque há risco de danos irreversíveis e irreparáveis, inclusive sofrimento físico, psíquico e incapacidade laboral. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie consulta em reabilitação intelectual infantil e os demais exames necessários. No mérito, pede pela confirmação da liminar como requerida. Recurso não preparado porque beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada desde que atendidas, cumulativamente, as condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme o relato, cuida-se de paciente menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. O relatório médico que acompanha descreve que: “O paciente acima, 3 anos, faz acompanhamento neste serviço com a equipe de neuropediatria, com queixas iniciais de atraso na fala, dificuldade de manter diálogo, olhar fugaz, dificuldade para responder ao chamado e obedecer aos comandos, baixa tolerância à frustração, episódios de agressividade, dificuldade de interação com os pares e de aceitar contato físico, hipersensibilidade auditiva e tátil, alimentação seletiva, brincadeiras e comportamentos estereotipados, presença de hiperfoco, comportamento sistemático, irritabilidade com mudança de rotina, agitação, ansiedade, desatenção e sono irregular. Relatório escola pública: desafiador, episódios de agressividade e atitudes egocêntricas.” Também consta do laudo médico (ID 201986985, p. 5) que o paciente apresenta obesidade, com dificuldade para se locomover, sofrendo bulling. Não interage com outras crianças e em ambientes sociais reage com gritos. Reações com auto e hetero agressividade nos momentos de frustrações e em outras ocasiões (bate a cabeça na parede, morde e bate). Apresenta urgência clínica porque necessita alterar a medicação por especialista na doença. Não há risco de vida em curto prazo, mas a não realização do tratamento coloca em risco a integridade física do menor e das pessoas que convivem com ele. Necessita de acompanhamento com neuropediatra e multidisciplinar. A Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio do Ofício n. 1622/2024 - SES/CRDF/DIRAAH/CERA, de 19/06/2024, informa que os pedidos de solicitação de consulta e exames em nome do agravante constam do Sistema SISREGIII, contudo, em relação ao pedido de consulta em reabilitação intelectual infantil, para a classificação risco vermelho, estão sendo atendidas as solicitações inseridas no sistema em 27/12/2023; para o Potencial Evocado Bera, até 4 anos, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 04/04/2023 e para os exames de audiometria e imitanciometria, até 7 anos, para a mesma classificação de risco, estão sendo atendidas as solicitações registradas em 07/03/2023 (ID 201986986, p. 18/19, dos autos de origem). Desta feita, pela análise dos documentos trazidos aos autos, em que pese a comprovada necessidade do agravante para o tratamento do Espectro Autista, não se observa a existência de risco eminente de lesões irreparáveis, que justifiquem a antecipação da tutela recursal. Vale ressaltar que a Secretaria de Regulação/DF, no mencionado ofício, menciona que há diversas crianças de mesma faixa etária e igual classificação de risco, à espera dos mesmos procedimentos, porém, inscritas no SISREGIII há mais de 1 ano. Conforme consta do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência tem por fundamento a demonstração inequívoca de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a comprovar a necessária abreviação da adequada instrução processual. A intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, especialmente, na área da saúde, como dever do Estado e direitos de todos indistintamente, deve ser feita com cautela, sempre observando a realidade social existente. A decisão que determina a realização de atendimentos médicos em detrimento da lista de espera da Central de Regulação resulta em alteração da ordem de atendimento e tratamento dos demais pacientes que aguardam a obediência rigorosa da ordem de inscrição. Portanto, a análise nesta sede recursal demonstra a necessidade de se aguardar o contraditório e a devida instrução do feito originário, para que seja possível analisar a situação fática em sua completude, para então apreciar as condições da tutela requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Intime-se o Distrito Federal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator